Tribunal: CARF
Processo: 10880.941014/2009-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAPHAEL MADEIRA ABAD
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.941014/2009-17
Recurso
Voluntário
Resolução no
3302-001.587 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
27 de janeiro de 2021
Assunto
APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS
Recorrente
VISCOFAN DO BRASIL SOCIEDADE COMERCIAL E
INDUSTRIAL
LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Raphael Madeira Abad - Relator
Participaram do julgamento os conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg Filho
(Presidente), Larissa Nunes Girard, Walker Araujo, Vinícius Guimarães, Jose Renato Pereira de
Deus, Jorge Lima Abud, Raphael Madeira Abad e Denise Madalena Green.
Relatório
Trata-se de processo administrativo fiscal no bojo do qual discute-se o direito da
Recorrente de aproveitar créditos de IPI relativos a bens adquiridos de empresas optantes pelo
SIMPLES.
Por retratar com precisão os fatos até então ocorridos no presente processo, adoto
e transcrevo o Relatório elaborado pela DRJ quando da sua análise do processo.
Trata-se de pedido de ressarcimento de crédito do IPI referente ao primeiro trimestre de
2005, no valor de R$ 176.500,71, pertencente ao estabelecimento filial de CNPJ no
65.019.655/0002-38, utilizado na compensação de débitos próprios da empresa acima
identificada.
2. Em sua análise, a Derat/SP reconheceu o direito ao valor de R$ 106.338,80,
homologando parcialmente a compensação, conforme Despacho Decisório de fl. 26. Os
motivos do indeferimento foram glosas de notas fiscais de empresas do Simples e de
situação cancelada e inapta no CNPJ, além de desconsideração de parcela do crédito
apurado pela empresa, conforme demonstrativos anexos ao despacho.
3. Cientificada em 06.11.2009 (fl. 28), a interessada apresentou, tempestivamente, em
08.10.2009, manifestação de inconformidade na qual acata as glosas referentes às
empresas de CNPJ 44.156.008/0002-06 e 00.808.461/0001-95, objeto das glosas
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.941014/2009-17
Fl. 295
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3302-001.587 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.941014/2009-17

referentes ao cadastro CNPJ, informando haver efetuado o pagamento do IPI com multa
e juros.
Alega, em síntese, que a Tradição (CNPJ 03.294.011/0001-10) nunca foi optante pelo
Simples, conforme pesquisa feita no sítio da Receita Federal. Além disso, sobre a
irregularidade na inscrição da Lord (CNPJ 44.156.008/0002-06), alega que a empresa
tem inscrição ativa e regular desde 03.11.2005, anexando cartão do CNPJ. Acrescenta
que mesmo no caso da empresa fornecedora estar irregular, agiu de boa-fé, tendo
verificado a regularidade na época da aquisição dos insumos.
4. Quanto à glosa da empresa do Simples, esclarece:
“...
No entanto, relativamente aos demais itens, a saber,- saldo credor apurado no 4o
trimestre de 2004, bem como relativamente ao "fornecedor "MAC TRADIÇÃO
INDÚSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA." (CNPJ no 03.294.011/0001-10),
supostamente optante pelo SIMPLES, restará demonstrado a seguir a plausibilidade dos
créditos, devendo ser homologado o conseguinte pedido de compensação e
imediatamente cancelada a cobrança inerente ao despacho decisório ora combatido.
.........
Ora, não há motivo qualquer para o I. Fiscal responsável pelo despacho decisório
reconhecer apenas parcialmente o saldo credor relativo a dezembro de 2004, haja vista
que a Requerente efetuou devidamente a escrituração no competente livro de apuração
de IPI, tendo tal crédito sido também objeto de declaração em sua DIPJ de 2005.
......
Outrossim, o despacho decisório ainda glosou o crédito relativamente ao fornecedor
‘MAC TRADICÃO INDÚSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA.’ (CNN no
03.294.011/0001-10), sob a suposta alegação de que tal empresa estaria submetida â
tributação pelo SIMPLES.
Não se questiona a legalidade da restrição ao crédito decorrente das aquisições de
insumos fornecidos por contribuintes optantes pelo SIMPLES.
Contudo esse não é o caso da Requerente, eis que as notas fiscais glosadas pela
fiscalização não se referem a fornecedor beneficiado pela sistemática privilegiada do
SIMPLES.
Em simples pesquisa realizada no próprio sitio da Secretaria da Receita Federal do
Brasil, mais especificamente no ambiente do SIMPLES Nacional denota-se que a
fornecedora da Requerente não é tampouco jamais foi optante pelo SIMPLES, como se
comprova pelo documento anexo - "Consulta Optantes" (Doc. 08).
Pois bem, tendo a Requerente comprovado a equivocada glosa ao seu direito creditório
e agido em estrito cumprimento da legislação vigente, que possibilita o aproveitamento
do IPI, não há como negar o direito da Requerente compensação pleiteada.
.....
Diante de todo o acima exposto, conclui-se que a Requerente efetivamente comprovou a
legitimidade do saldo credor existente em dezembro de 2004, bem como que seus
fornecedores nunca foram optantes pelo SIMPLES.
Destarte, requer-se a integral reforma do despacho decisório ora guerreado e a
consequente homologação da compensação promovida, sendo essa medida que se
impõe e que representa a melhor interpretação e aplicação da legislação tributária ao
presente caso.
Ademais, nos termos do art. 156, I, CTN, deverão ser extintos os débitos objeto de
pagamento, originados da glosa dos créditos de IPI decorrente das aquisições efetuadas
pelos fornecedores "LORD INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS
PLÁSTICAS LTDA." (CNPJ no 44.156.008/0002-06)" e "TENSOR DO BRASIL
EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA." (CNPJ no 00.808.461/0001-95).
Fl. 296
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3302-001.587 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.941014/2009-17

Por derradeiro, à luz do principio da eventualidade, quando da apreciação das presentes
razões, caso não tenham formado juizo de convencimento a respeito da insubsistência
das imputações, requer seja convertido o julgamento em diligências, para que sejam
levantados documentos adicionais eventualmente julgados necessários.”
Como resultado da análise do processo pela DRJ foi lavrada a seguinte ementa
abaixo transcrita.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/03/2005
RESSARCIMENTO. AQUISIÇÕES DE OPTANTES PELO SIMPLES.
As aquisições de produtos de empresas do Simples não ensejarão, aos adquirentes,
direito a escrituração ou a fruição de créditos do imposto.
RESSARCIMENTO. PER/DCOMP. ERRO NO PREENCHIMENTO.
Comprovada a existência do crédito, tendo o erro no preenchimento do Per/Dcomp
motivado o indeferimento parcial do pleito, resta reconhecer a parcela indeferida.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Irresignada com a decisão prolatada pela DRJ a ora Recorrente interpôs Recurso
Voluntário por meio do qual reitera os argumentos já trazidos e submete a questão ao CARF.
É o Relatório.

Voto.
Conselheiro Raphael Madeira Abad, Relator.
1.
Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e a matéria é de competência deste Colegiado,
razão pela qual deve ser conhecido.
Sinteticamente,
2.
Preliminares.
A Recorrente suscita preliminar de cerceamento de defesa em razão da denegação
da diligência.
Isto porque, com a Manifestação de Inconformidade a Recorrente formulou o
seguinte pedido:
Por derradeiro, .à luz do principio da eventualidade, quando da apreciação das presentes
razões, caso não tenham formado juizo de convencimento a respeito da insubsistência
das imputações, requer seja convertido o julgamento em diligências, para que sejam
levantados documentos adicionais eventualmente julgados necessários.
O Acórdão em análise entendeu por denegar a realização da diligência, por
entender desnecessária e dispensável, com fundamento normativo no artigo 18 do Dec.
70.235/72, e motivado no fato de que o fato já se encontra provado nos autos.
Inicialmente, é de se destacar que a Recorrente não cumpriu os requisitos
essenciais ao pleito da diligência, expressamente elencados no mencionado artigo 18, razão
suficiente para que fosse denegado o pedido.
Fl. 297
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3302-001.587 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.941014/2009-17

Ademais, no pedido de perícia a Recorrente condicionou a sua execução a uma
hipotética inexistência de formação de juízo de convencimento e, tendo a decisão mencionado
que havia formado seu convencimento, ela se tornou dispensável.
Em relação ao argumento da prevalência da verdade material, merece destaque o
fato de que não há direitos absolutos e que este princípio é limitado por outros princípios de igual
quilate, como o da legalidade, que exige da administração pública o cumprimento das normas
criadas pelo legislador, que por sua vez estipulam as regras a serem seguidas no processo
administrativo fiscal.
Neste sentido não há reparos a serem realizados na decisão sob exame, razão pela
qual é de se afastar a preliminar suscitada.
3.
Mérito.
A Recorrente insurge-se contra o fato da decisão atacada haver glosado os
créditos decorrente das aquisições da empresa “Tradição Indústria Gráfica e Editora LTDA –
CNPJ n. 03.294.011/0001-10, partindo-se da premissa (equivocada segundo a Recorrente)
de que à época dos fatos ela seria optante pelo regime tributário do SIMPLES e que, neste
caso, não geraria créditos por expressa determinação legal, no caso o parágrafo 5o do artigo 5o da
Lei 9.317/96 que dispõe sobre o regime tributário das microempresas e das empresas de pequeno
porte, institui o Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das
Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES e dá outras providências.
§ 5° A inscrição no SIMPLES veda, para a microempresa ou empresa de pequeno porte,
a utilização ou destinação de qualquer valor a título de incentivo fiscal, bem assim a
apropriação ou a transferência de créditos relativos ao IPI e ao ICMS.
O busílis, portanto é saber se a citada empresa ERA optante do SIMPLES à época
dos fatos, hipótese que afastaria o direito ao crédito, corroborando o argumento do Acórdão, ou
não, o que validaria a tese da Recorrente.
O SIMPLES FEDERAL surgiu a partir da Medida Provisória n. 1.526/96,
convertida na já referida Lei n 9.317/96, para simplificar a arrecadação dos tributos federais. Dez
anos depois, em 2006, a referida lei foi revogada pela Lei Complementar n. 126/2006 que
instituiu o SIMPLES NACIONAL, por abranger tributos estaduais e municipais. Mais dez anos
depois, em 2006 a sistemática foi alterada pela Lei Complementar n. 155/2006.
Cumpre destacar que tratam-se de fatos geradores ocorridos no primeiro trimestre
de 2005, ou seja ainda quando da vigência do SIMPLES FEDERAL.
A decisão atacada entendeu que a empresa “tradição” era optante pelo SIMPLES
sob o seguintes fundamentos:
8. Com referência à glosa das aquisições de empresa Tradição, no valor de R$ 8.797,19,
em consulta aos sistemas da Receita Federal constatou-se que a empresa era optante
pelo Simples Federal no período de 01.01.2004 a 30.06.2007. Lembra-se que o Simples
Federal, objeto da Lei no 9.317, de 1996, foi extinto em 01.07.2007, conforme disposto
no art. 89 da Lei Complementar no 123, de 14/12/2006, a qual instituiu o novo regime
para as microempresas e empresas de pequeno porte denominado “Simples Nacional”,
cujo cadastro encontra-se disponível para consultas no sítio da RF na internet.
Já a Recorrente defende, em sua Impugnação e no Recurso Voluntário, que a
empresa “Tradição Indústria Gráfica e Editora LTDA – CNPJ n. 03.294.011/0001-10” “... nunca
foi optante pelo SIMPLES FEDERAL ou NACIONAL.” Argumentando que, ainda que fosse,
Fl. 298
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3302-001.587 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.941014/2009-17

não teria condições de saber com precisão, eis que os meios de pesquisa a disponibilizados aos
contribuintes não são precisos.
Tratando-se do exercício do direito, no qual a demonstração dos fatos
constitutivos é ônus de quem pleiteia, era ônus da Recorrente demonstrar que a empresa
‘Tradição’ cumpriria os requisitos legalmente previstos para gerar o crédito, ou seja, não era
optante pelo Simples.
Com a Manifestação de Inconformidade, momento processualmente oportuno
para a produção da prova, a Recorrente trouxe um espelho do cartão do CNPJ da empresa
“Tradição” (Doc 08, e-fls. 224, numeração manual 213) que demonstra que a empresa era uma
Empresa de Pequeno Porte – EPP, no qual não há qualquer menção expressa de que era uma
empresa OPTANTE PELO SIMPLES. A impressão da consulta no sítio do SIMPLES demonstra
que a empresa NÃO ERA optante pelo simples e NÃO EXISTEM opções pelo Simples Nacional
em períodos anteriores.
De outro lado, a DRJ alegou, em ato sobre o qual recai a presunção de legalidade,
veracidade e legitimidade, que a empresta ‘Tradição’ era optante pelo simples sem, todavia,
trazer qualquer documento que comprove a afirmação.
8. Com referência à glosa das aquisições de empresa Tradição, no valor de R$ 8.797,19,
em consulta aos sistemas da Receita Federal constatou-se que a empresa era optante
pelo Simples Federal no período de 01.01.2004 a 30.06.2007. Lembra-se que o Simples
Federal, objeto da Lei no 9.317, de 1996, foi extinto em 01.07.2007, conforme disposto
no art. 89 da Lei Complementar no 123, de 14/12/2006, a qual instituiu o novo regime
para as microempresas e empresas de pequeno porte denominado “Simples Nacional”,
cujo cadastro encontra-se disponível para consultas no sítio da RF na internet.
De fato, a opção pelo regime SIMPLES somente pode ser realizada por algumas
empresas, dentre as quais as EPP, ou seja, uma Empresa de Pequeno Porte.
É importante salientar que o fato da empresa em análise ser uma EPP, não
significa que é optante pelo SIMPLES, mas sim que a ela é facultado optar, eis que o sistema não
passa de uma opção simplificada de recolhimento de tirbutos ao qual PODEM optar algumas
empresas, dentre as quas as EPP.
Art. 3° A pessoa jurídica enquadrada na condição de microempresa e de empresa de
pequeno porte, na forma do art. 2° , poderá optar pela inscrição no Sistema
Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas
de Pequeno Porte - SIMPLES. (Lei 9.317/96. Destaques não constantes do original.)
Ademais, diante da ciência de que a DRJ havia entendido que a empresa
“Tradição” era optante pelo SIMPLES, a Recorrente trouxe aos autos informação (e-fls. 287,
DOC 04 do RV) que a transformação em EPP se deu apenas em 11.11.2005, momento posterior
à prática dos fatos geradores de que tratam o presente processo, primeiro trimestre de 2005.
Segundo um “print” de tela apresentado pela Recorrente a empresa “Tradição” foi
enquadrada como Empresa de Pequeno Porte – EPP apenas em 11.11.2005, antes do qual era
juridicamente impossível optar pelo SIMPLES, razão pela qual alega que à época as suas
operações comerciais poderiam gerar créditos de IPI para a Recorrente.
Tais informações, apresentadas em Recurso Voluntário, não foram submetidas à
fiscalização e não é prudente que este Colegiado declare a ocorrência de um fato jurídico tão
somente com fundamentos em um “print” de tela.
Fl. 299
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3302-001.587 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.941014/2009-17

Por este motivo, voto no sentido de que o julgamento seja convertido em
diligência para que a unidade preparadora informe, de maneira fundamentada, se a empresa
“Tradição Indústria Gráfica e Editora LTDA – CNPJ n. 03.294.011/0001-10” efetivamente foi
ou não optante pelo SIMPLES, Federal ou Nacional e, em caso positivo, durante que períodos,
em forma de relatório com parecer conclusivo, no qual sejam apresentados todos os fundamentos
e documentos aptos para justificar as análises realizadas e conclusões alcançadas, trazendo, ao
processo, todos os documentos essenciais para fundamentar seu parecer. Após dar ciência à
recorrente desta Resolução e, ao final, do resultado desta diligência, deve ser concedido ao
contribuinte o prazo previsto no Parágrafo Único do art. 35 do Decreto no. 7.574/11.
(documento assinado digitalmente)
Raphael Madeira Abad

Fl. 300
DF CARF MF
Documento nato-digital